Tribunal: TCU
Processo: 018.624/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-prefeita de Pedras de Fogo/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de repasse CR.NR.0259845-73, registro Siafi 630374 (peça 24), firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Pedras de Fogo/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-prefeita de Pedras de Fogo PB, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e aquele município, que tinha por objeto o empreendimento descrito como "Implantação da Alça Leste 2a Etapa". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Clarice Ribeiro Borba e condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/11/2010 81.192,52 17/5/2011 115.079,54 9.3. aplicar a Maria Clarice Ribeiro Borba multa de R$ 15.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência desta decisão à responsável, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.